Tribunal: TJPA
Processo: 0037888-55.2013.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2021-02-09

Ementa:
EMENTA:EMBARGOS DE DECLARAÇ?O. INEXISTENCIA DOS PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ENUMERADOS NO ART. 1022 DO CPC/15. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. REDISCUSS?O DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- De plano, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, tendo em vista que o acórdão fora argumentado assertivamente conforme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, bem como pelo entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em pronunciamento sobre o tema.II- Diante do citado contexto, exsurge a patente impertinência dos Embargos de Declaração em apreço, cuja pretensão em nada se direciona ao efetivo pré-questionamento de matérias presentes em sede de agravo interno, mesmo porque foram expressamente debatidas pelo Acórdão recorrido, mas sim rediscutir matéria já devidamente apreciada, evidenciando, assim, a inequívoca ausência dos pressupostos de embargabilidade, razão pela qual é imperioso concluir que estes aclaratórios revestem-se de manifesto caráter protelatório.III ? Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos, nos termos da fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
PROCESSO Nº: 0037888-55.2013.8.14.0301
EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGANTE: MIGUEL DA SILVA RIBEIRO E OUTROS
ADVOGADO: MARIO DAVID PRADO SÁ OAB/PA nº 6.286
EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR: JOSÉ RUBENS BARREIRO DE LEÃO- OAB 5962;
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇ¿O. INEXISTENCIA DOS PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS
À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ENUMERADOS NO ART. 1022 DO CPC/15. INCONFORMISMO. INEXISTÊN
CIA DE OBSCURIDADE. REDISCUSS¿O DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-
De plano, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, tendo em vista que o acórdão fora argumentado assertivamente conforme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, bem como pelo entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em pronunciamento sobre o tema.
II-
Diante do citado contexto, exsurge a patente impertinência dos Embargos de Declaração em apreço, cuja pretensão em nada se direciona ao efetivo pré-questionamento de matérias presentes em sede de agravo interno, mesmo porque foram expressamente debatidas pelo Acórdão recorrido, mas sim rediscutir matéria já devidamente apreciada, evidenciando, assim, a inequívoca ausência dos pressupostos de embargabilidade, razão pela qual é imperioso concluir que estes aclaratórios revestem-se de manifesto caráter protelatório.
III
- Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos, nos termos da fundamentação.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR DESPROVIMENTO aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14h00 do dia 25 de janeiro de 2021 e término às 14h00 do dia 01 de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 25 de janeiro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇ¿O
(fls. 171/173)

opostos por
MIGUEL DA SILVA RIBEIRO E OUTROS
em face do Acórdão nº 211.213 (fls. 167/170), proferido sob minha relatoria no qual conheci e desprovi o recurso de apelação interposto pela parte embargante.

O Acórdão recorrido foi ementado da seguinte forma:
APELAÇ¿O CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇ¿O ORDINÁRIA. REINTEGRAÇ¿O AO SERVIÇO PÚBLICO. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ESTABILIDADE N¿O RECONHECIDA. REINTEGRAÇ¿O. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I-
Tratam os autos do reconhecimento de direito de servidores temporários com vínculo de contrataç¿o excepcional
à reintegraç
¿o no quadro da administraç¿o pública em face de dispensa pelo Administrador Público
;
II-
Por óbvio, tanto a necessidade temporária,
quanto o prazo da contrataç¿o foram desnaturados, de sorte que o negócio jurídico se mostra ilegal e, portanto, nulo, na forma do §2
º, do art. 37, da CF/88.
III-
Ora, é incontroversa a contrataç¿o dos Apelantes
à título precário, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, como afirmado na exordial. Entretanto, mediante critérios de conveniência e oportunidade, o Administrador pode determinar a dispensa, a qualquer tempo, do servidor contratado a título precário, já que este n
¿
o goza do direito à estabilidade, raz
¿o pela qual n¿o há que se falar na estabilidade prevista no art. 41, caput, da CF/88, somente aplicada aos servidores efetivos e aos que se enquadram na hipótese do art. 19, da ADCT, o que verifico n¿o ser o caso dos A
pelantes, porquanto ingressou no serviço público por contrato temporário.
IV-
Julgando que o ato jurídico em quest¿o foi feito sem a observância da formalidade imposta na Constituiç¿o - aprovaç¿o em concurso público, n¿o há dúvida alguma de que o ato é nulo, nesse sentido o servidor contratado a título precário n¿o goza do direito
à estabilidade.
V-
Resta-se, portanto, impossibilitado o acolhimento do pleito de reintegraç¿o ao serviço público, porquanto n¿o afastado o vínculo administrativo originário de
contrato temporário;
VI-
Apelo conhecido e desprovido, nos termos da fundamentaç¿o.

Sustenta o embargante que o Acórdão proferido foi omisso eis que teria deixado de reconhecer o direito ao pagamento das parcelas de FGTS referentes aos cincos anos anteriores a propositura da ação.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso, para sanar a omissão e contradição apontada.

Conforme certidão de fls. 190 o Embargado não apresentou contrarrazões ao recurso oposto.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

De plano, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Precipuamente, o art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Outrossim, frisa-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser usufruído com o fim de rediscussão da matéria, igualmente, não pode alcançar a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou ainda propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
1
.

Por conseguinte, os embargos em questão foram manejados por mero inconformismo da parte com o conteúdo da decisão que lhe foi desfavorável, com o intuito de rediscutir a matéria, sem, contudo, conseguir apontar qualquer vício enumerado no art. 1022 do CPC/15 para fundamentar o presente recurso, o que leva à conclusão de serem inexistentes os pressupostos essenciais à oposição dos embargos de declaração, traçados na lei processual civil.

Nessa perspectiva, ainda que para fins de prequestionamento, é necessário demonstrar a existência de algum dos vícios já mencionados, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, neste momento, merece transcrição:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ANISTIA POLÍTICA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL
NO MANDADO DE SEGURANÇA. OMISS¿O. INEXIST
ÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. "Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais do decisório embargado, admitida a atribuição de efeitos infringentes apenas quando esses vícios sejam de tal monta que a sua correção necessariamente infirme as premissas do julgado" (EDcl no AgRg nos EREsp 747.702/PR, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, Corte Especial, DJe 20/9/12).
2. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado"
(EDcl nos EDcl no AgRg nos EAg 1423421/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSI
S MOURA, Corte Especial, DJe 3/2/14). 3. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 20.028/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇ¿O, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) (Destaquei)

Do mesmo modo, a matéria já é recorrente neste Órgão julgador, senão vejamos os precedentes que oportunamente venho colacionar:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇ¿O EM EMBARGOS DE DECLARAÇ¿O. AÇ¿O MONITÓRIA. ACÓRD¿O QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS. OMISS¿O. INEXISTENTE. QUEST¿O TRATADA EM DECIS¿O LIMINAR QUE TRANSITOU EM JULGADO. A FUNDAMENTAÇ¿O DA DECIS¿O DEMONSTRA AS RAZ
¿
ES FÁTICAS E JURÍ
DICAS QUE LEVARAM AO CONVENCIMENTO DA TURMA JULGADORA, INEXISTINDO QUALQUER OFENSA AO QUE PRECEITUA O ART. 535 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. PRESENTE RECURSO N¿O
SERVE COMO PRESSUPOSTO À INTERPOSIÇ
¿O DE OUTROS, OS CHAMADOS EXCEPCIONAIS. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. I- Contra o
acórdão nº 109.909, de 12/07/12, que julgou a apelação por ele interposta, o Município de Ananindeua opôs os seus primeiros embargos de declaração, arguindo omissão, no que tange à fixação do dies a quo da incidência da correção monetária. No julgamento dos embargos, a Turma julgadora negou-lhe provimento, por entender inexistente qualquer omissão no acórdão embargado. Irresignado, o embargante opôs os presentes embargos de declaração com efeito modificativo e para fins de PREQUESTIONAMENTO, alegando que o acórdão ora recorrido permanece eivado de vício de omissão quanto à mesma questão veiculada nos embargos anteriores. II - É preciso fazer constar, para espancar qualquer dúvida a respeito do acórdão que julgou a apelação, que, à fl. 96, consta decisão do juízo a quo, de caráter liminar, estabelecendo, a respeito da referida questão, que incide correção monetária sobre a dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. Dessa decisão, o Município, ora embargante, manteve-se inerte, sem, por conseguinte, dela recorrer a este Tribunal. Entendo que, diante de tal omissão, transitou em julgado a aludida decisão, não obstante haver o Município de Ananindeua veiculado sua irresignação quanto a ela nos embargos monitórios. III - Nessa peça, em obediência ao disposto no art. 282 do CPC, já que se tratava de ação, o Município deveria haver formulado pedido específico a respeito de tal matéria. Não o fez. Apesar de haver admitido a hipótese encampada pelo juiz do feito, defendeu, em simples comentário, a tese de que a referida data inicial de incidência da correção monetária seria marcada pela citação. IV - Voltou o ora embargante a expor sua insatisfação, tão-somente, no recurso de apelação. Essa atitude, logicamente, não poderia ensejar ao Tribunal examinar a referida questão, já que a decisão exarada pelo juiz do feito, conforme demonstrado neste voto, transitou em julgado. V - No presente caso, a fundamentação do acórdão demonstra as razões fáticas e jurídicas que levaram ao convencimento desta Turma Julgadora, inexistindo, na verdade, qualquer ofensa ao que preceitua o art. 535 do CPC.
VI - Quanto ao aventado prequestionamento, se não há omissão alguma no acórdão, não são admissíveis os embargos declaratórios, conforme entendimento jurisprudencial.
VII - À vista do exposto, conheço dos embargos, mas nego-lhes provimento. (
RECURSO:
Apelação.
Nº PROCESSO:
201030231900.
Nº ACÓRD
¿O:
128086.
RELATOR:
GLEIDE PEREIRA DE MOURA.
DATA DO JULGAMENTO:
16/12/2013.
DATA DE PUBLICAÇ¿O:
19/12/2013)

Isto posto, resta-se evidente que um dos objetivos pretendidos pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, uma vez que o referido recurso tem a finalidade específica de suprir omissões ou remover obscuridades e contradições do julgado, de modo que não há como se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Frise-se ainda que o julgado se ateve aos pedidos expostos na inicial e na irresignação recursal, nos quais não consta pedido de pagamento de FGTS, mas tão somente de reintegração ao cargo anteriormente ocupado, o que não encontra respaldo legal conforme já argumentado no
decisium
proferido.

Por fim, o prequestionamento em embargos declaratórios não prospera com a finalidade de rediscussão da matéria.

Perante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão embargada.

É o voto.

Belém, 25 de janeiro de 2021.
Rosileide Maria da Costa Cunha
Desembargadora Relatora

1
(EDcl nos EDcl no MS 12.860/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão
Ministro NAPOLE¿O NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇ¿O, julgado em 27/10/2010, DJe 25/03/2011).

06